Tribunal: TJMT
Processo: 0002249-49.2018.8.11.0053
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002249-49.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 857.709.141-49 (RECORRENTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), VALDONIR NERES CORREA - CPF: 032.203.821-93 (VÍTIMA), VERA LUCIA DA SILVA ALVES - CPF: 043.286.461-09 (TESTEMUNHA), REGINALDO CORREA DA SILVA - CPF: 998.182.721-53 (TESTEMUNHA), RAFAELA ALVES DE SOUZA - CPF: 052.568.681-95 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PROVA DA
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que
pronunciou o acusado
para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe. A sentença reconheceu
a prova da materialidade
e
de
indícios suficientes de autoria, mantendo a qualificadora do motivo torpe por não se mostrar manifestamente improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria autorizam a manu
tenção da pronúncia; (
ii
)
verificar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal por ausência de animus necandi
;
(
iii
)
v
erificar a possib
ilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado na fase de pronúncia; (
iv
) avaliar se a qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente, a ponto de justificar seu afastamento desde logo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige a demonstração da materia
lidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, por se tratar de
juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à responsabilidade penal
.

4.
A desclassificação para o crime de lesão corporal somente é possível quando a ausência de
animus necandi
se revela inequívoca, o que não ocorre quando há indícios de golpes de faca dirigidos a regiões vitais e relato de ameaça prévia de morte.

5.
O reconhecimento do homicídio privilegiado, quando condici
onado à valoração das circunstâncias fáticas do evento,
insere-se na competência do Conselho de Sentença
, sendo incabível seu acolhimento antecipado na fase de pronúncia.

6.
A exclusão da qualificadora do motivo torpe, n
a fase de pronúncia,
configura medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedente ou destituída de mínimo suporte probatório nos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A desclassificação do homicídio para lesão corporal
seguida de
morte
, na fase de pronúncia, somente se admite quando a ausência de
animus necandi
estiver inequivocamente demonstrada nos autos. 2. O reconhecimento do homicídio privilegiado configura matéria de mérito afeta à competência do Conselho de Sentença, sendo incabível sua apreciação antecipada na fase de pronúncia. 3. A exclusão de qualificadoras
somente se admite quando manifestamente improcedente, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 413 e § 1º; CP, art.
121,
§ 1º e § 2º, I,

e art. 129, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 803733/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.04.2025,
DJe
08.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Edson Fernandes de Souza
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos nº 0002249-49.2018.8.11.0053, o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, ao reconhecer a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, bem como ao manter a qualificadora do motivo torpe.

Sustenta, em síntese,
a impronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria.
Alega, ainda, ausência de
animus necandi
, requerendo a desclassificação do fato para o delito de lesão corporal seguida de morte. Postula
,
também
,
o reconhecimento do homicídio privilegiado e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O pedido de impronúncia
, fundado na alegada insuficiência de indícios de autoria,
impõe a verificação da materialidade delitiva e da existência de lastro probatório mínimo quanto à autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza quanto à responsabilidade penal.

No caso, a materialidade delitiva encontra amparo no Boletim de Ocorrência (ID. 335134898, fls. 13-17), no Laudo Pericial do Local do Crime (ID. 335134898, fls. 32-37) e no Laudo Pericial de Necropsia, que registra
m
o óbito da vítima em decorrência de ferimentos produzidos por instrumento perfurocortante (ID. 335134898, fls. 39-59).

Quanto à autoria, há elementos colhidos sob o crivo do contraditório que, em tese, apontam para o possível envolvimento do recorrente. Em audiência (ID 335135368), Vera Lúcia da Silva Alves,
ex-convivente
do acusado, afirmou que, na noite dos fatos, após ouvir forte barulho na porta da residência, viu o recorrente com uma faca nas mãos, aparentemente com vestígios de sangue, ocasião em que ele teria dito ter matado a vítima. Relatou, ainda, que, após o término do relacionamento com o recorrente, passou a se relacionar com a vítima, circunstância que, em tese, confere suporte indiciário à motivação atribuída ao fato, sem implicar antecipação de juízo conclusivo quanto à qualificadora.

Também em juízo (ID 335135368), Rafaela Alves de Souza, filha do réu, declarou que esteve com o recorrente ao longo do dia dos fatos e que ele se encontrava alterado, fazendo menção a desavenças com a vítima horas antes do ocorrido. Tais elementos, apreciados em conjunto e à luz do juízo de admissibilidade próprio da pronúncia, revelam a existência de lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri

O pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte,
fundado na alegada ausência de
animus necandi
, somente é admissível, na fase de pronúncia, quando os elementos constantes dos autos evidenciarem, de forma clara e inequívoca, que a conduta não se voltou à produção do resultado morte.

No caso, a dinâmica fática delineada nos autos não autoriza o afastamento, de plano, da intenção homicida nesta fase processual. O meio empregado, consistente em seis golpes de faca, bem como a localização das lesões — na região cervical esquerda e na região torácica esquerda, ambas áreas vitais —, além dos ferimentos constatados em ambas as mãos e no braço esquerdo da vítima, constituem indicativos que, em tese, mostram-se compatíveis com o dolo de matar, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia acerca da real intenção do agente.

A desclassificação para crime diverso somente se admite quando inequívoca a ausência de dolo contra a vida, circunstância não verificada na espécie. Para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria ou ao elemento subjetivo do tipo, bastando a presença de indícios suficientes extraídos de elementos probatórios idôneos, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A tese defensiva de incidência do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal,
com suporte
no domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima,
so
mente admite reconhecimento na fase de pronúncia quando tal circunstância se evidenciar de forma inequívoca e incontroversa a partir dos elementos já coligidos nos autos.

Como a incidência da minorante, no caso,
depende da reconstrução da dinâmica dos fatos, da motivação da conduta e da aferição da intensidade da reação emocional do agente, bem como da própria configuração da alegada provocação injusta
, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado dessas circunstâncias.

O
pedido de afastamento da qualificadora do motivo torpe, por alegada improcedência,
deve ser analisado à luz do Enunciado Criminal nº 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente se admite quando manifestamente improcedentes
.

Nesse contexto, a desclassificação não se revela cabível nesta fase, uma vez que as circunstâncias descritas, notadamente o uso de faca, a multiplicidade de golpes e a incidência de lesões em regiões vitais, não permitem afastar, de plano, a presença de
animus necandi
.

De igual modo, a qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, por encontrar suporte indiciário nos elementos coligidos, especialmente nas declarações que apontam possível inconformismo do recorrente com o relacionamento entre sua
ex-convivente
e a vítima, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva dessas circunstâncias.

Diante desse cenário, constata-se que a sentença de pronúncia examinou de forma adequada e fundamentada os elementos produzidos na instrução, limitando-se ao juízo de admissibilidade da acusação, sem incursão indevida no mérito, inexistindo nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por
Edson Fernandes de Souza
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026